Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. QUESTÕES DE FATO. OMISSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO. DELIMITAÇÃO DA QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CAUSA NÃO MADURA.
1. Da interpretação conjunta dos artigos 357, II e IV, 141, 489, II, III e §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, à luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos, dentro dos limites da lide, não podendo estar aquém ou ir além desta medida, sendo, por omissão e ausência de não fundamentação, nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam de interesse para o deslinde da controvérsia.
2. Descabe o julgamento antecipado da lide quando pendentes questões de fato não devidamente elucidadas.
3. Conforme artigo 1.013, §3o, IV do Código de Processo Civil, descabe o julgamento do mérito, quando a causa ainda não está madura, carecendo de saneamento e instrução probatória, além de implicar em supressão de instância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.